Tribunal: TJMT
Processo: 1006979-66.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006979-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO SANTIAGO DE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 106.917.473-42 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 09.111.444/0001-79 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), NOVAC REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 40.732.768/0001-74 (APELADO), ANDRESSA LOPES GUEDES - CPF: 030.047.461-07 (ADVOGADO), PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 09.111.444/0001-79 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), PAULO SERGIO SANTIAGO DE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 106.917.473-42 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR — APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS — CONTRATO DE CONSÓRCIO — PROPAGANDA ENGANOSA — CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA PROMETIDA — NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO — RESTITUIÇÃO EM DOBRO — DANO MORAL CONFIGURADO —
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

A contratação de consórcio mediante promessa enganosa de contemplação imediata configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

Caracterizado o dolo na cobrança, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente de conduta abusiva e frustrante de legítima expectativa do consumidor é presumido e indenizável.

A correção monetária incide desde o desembolso (IPCA), e os juros de mora, desde a citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1006979-66.2023.8.11.0003

APELANTES: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (requerida) E PAULO SÉRGIO SANTIAGO DE MORAIS DE OLIVEIRA (autor)

APELADOS: OS MESMOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(requerida) e por
PAULO SÉRGIO SANTIAGO DE MORAIS DE OLIVEIRA
(requerente), contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais nº 1006979-66.2023.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes; (ii) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (com juros de 1% a.m. desde o evento danoso e correção INPC a partir da sentença); (iii) determinar a restituição em dobro do montante de R$12.484,62 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso); e (iv) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos declaratórios pelo autor, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 314832420.

Inconformada, a primeira apelante –
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
– interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma.

Defende, em primeiro lugar, a necessidade de observância das cláusulas contratuais que preveem deduções e abatimentos sobre os valores pagos, como taxas de administração, adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A recorrente argumenta que, conforme a Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) e a Súmula 538 do STJ, é legítima a retenção da taxa de administração, inclusive quando antecipada, e que esta remunera a administradora pelos serviços efetivamente prestados.

Alega ainda que o seguro de vida contratado junto à SANCOR Seguros S/A foi regularmente prestado durante o período de vinculação do consorciado, não cabendo a devolução dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sustenta também que o fundo de reserva, previsto no art. 27, §2º, da Lei nº 11.795/2008, tem por finalidade a proteção financeira do grupo, e sua restituição somente pode ocorrer ao final do consórcio, se houver saldo positivo.

Além disso, a cláusula penal de 15% a 20% sobre o valor apurado é legítima, tendo natureza compensatória pelos prejuízos causados ao grupo pela desistência voluntária do consorciado.

Defende, ainda, a validade da cláusula contratual que prevê a devolução das parcelas somente ao final do grupo consorcial, nos termos do art. 30 e art. 31 da Lei nº 11.795/2008, destacando que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS (repetitivo) e a Rcl nº 16.390/BA, firmou entendimento de que a restituição dos valores deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, inclusive para contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 11.795/2008.

Menciona que o magistrado fixou equivocadamente o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, quando, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros devem incidir apenas após o encerramento do grupo consorcial, momento em que se esgota o prazo legal para restituição dos valores ao consorciado desistente.

Cita precedentes, como o REsp nº 1.119.300/RS, para reforçar que a mora somente se configura quando vencido o prazo de trinta dias após o encerramento do grupo.

Entende que o caso se restringe a mero dissabor decorrente de equívoco de compreensão contratual, sem qualquer conduta ilícita, abusiva ou desrespeitosa que configure violação a direitos da personalidade. Ressalta que agiu dentro dos limites legais e contratuais, em conformidade com a Lei nº 11.795/2008, inexistindo ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

Subsidiariamente, caso não seja afastada a condenação, requer a redução do valor arbitrado, sugerindo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), considerado mais adequado à natureza do litígio, sem caráter punitivo, observando-se a ausência de má-fé e de repercussão pública do fato.

Por fim, afirma que não restou comprovada a existência de má-fé, dolo ou cobrança indevida, requisitos indispensáveis à aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que todas as cobranças decorreram de cláusulas contratuais expressas, devidamente aceitas pelo consorciado, e que a empresa agiu de forma legítima e transparente, inclusive realizando contato de confirmação antes da ativação da cota.

Dessa forma, defende que não se trata de cobrança indevida, mas de cumprimento regular do contrato, afastando-se, portanto, a incidência da devolução em dobro.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para reconhecer: a) a validade do contrato de consórcio e de suas cláusulas; b) a legalidade das deduções contratuais (taxas de administração, adesão, seguro, fundo de reserva e multa por desistência); c) a impossibilidade de restituição em dobro; d) a restituição apenas após o encerramento do grupo consorcial; e) a incidência dos juros de mora somente após o prazo para reembolso previsto em lei e no contrato (Id. 314832422).

Por sua vez, o apelante
PAULO SÉRGIO SANTIAGO DE MORAIS DE OLIVEIRA
sustenta que a sentença, conquanto tenha reconhecido a fraude perpetrada pelas apeladas, incorreu em erro material e omissões que lhe causaram prejuízo.

Alega, em síntese, que o juízo “a quo” deixou de determinar a restituição integral das duas cotas de consórcio contratadas, uma vez que foram pagas duas entradas de R$12.484,62 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) cada, totalizando a quantia de R$24.969,24 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), devendo, portanto, o valor ser restituído em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, atingindo o montante de R$49.938,48 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Explana que houve ainda pagamento indevido de parcela no valor de R$1.096,35 (mil, noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), também sem contraprestação, cujo dobro perfaz R$2.192,70 (dois mil, cento e noventa e dois reais e setenta centavos), totalizando, assim, a quantia de R$52.131,18 (cinquenta e dois mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos) a serem devolvidos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde cada desembolso.

Argumenta que a sentença é omissa quanto à fixação do índice de correção monetária aplicável às quantias a restituir, limitando-se a definir o marco inicial, o que compromete a liquidez e exequibilidade do julgado.

Aponta que o magistrado indeferiu os embargos de declaração opostos para sanar tais omissões, afrontando os arts. 489, §1º, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta que deve ser reconhecida a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, à luz da Lei nº 14.631/2024 e da jurisprudência do STF e STJ, que apontam esse índice como o que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda em condenações de natureza civil e consumerista.

Assinala que os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês a partir da citação, consoante os arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam corrigidos os equívocos, reconhecida a restituição integral em dobro de todos os valores pagos (R$24.969,24 + R$1.096,35), com correção pelo IPCA-E e juros legais, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85 do CPC (Id. 314832425).

Nas contrarrazões da
PROMOVE
, esta sustenta, em preliminar, a aplicação do princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante não impugnou de forma específica os fundamentos jurídicos da sentença, limitando-se a repetir as alegações da petição inicial com fundamentos genéricos.

No mérito, faz breve resumo dos fatos, aduzindo que o autor firmou dois contratos de consórcio com promessa de contemplação, mas, ao receber o primeiro boleto, alegou desconhecimento da natureza do negócio e requereu restituição dos valores e indenização.

Sustenta que não há comprovação de má-fé da administradora, requisito indispensável à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em devolução dobrada dos valores pagos. Afirma que não se demonstrou qualquer ilicitude, dolo ou recebimento indevido de valores pela ré.

Explica que o consórcio possui regime jurídico próprio, regido pela Lei nº 11.795/2008, que estabelece parâmetros específicos de restituição ao consorciado desistente ou excluído, não se tratando de investimento, mas de autofinanciamento coletivo. Assim, defende que os valores devem ser restituídos conforme o percentual amortizado do bem na data da assembleia de contemplação, e não pelos índices de mercado, sob pena de desequilíbrio econômico entre os participantes.

Sustenta que, ainda que o recurso fosse provido, os juros de mora somente incidem a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo de consórcio, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no Ag nº 1.070.192/PR) e precedentes do TJMT (Apelação Cível nº 0001432-84.2010.8.11.0046).

Assevera que o contrato foi celebrado validamente, com assinatura digital reconhecida, e que o autor sabia ler e escrever, tendo aderido de forma consciente.

Alega que a empresa é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, possui autorização para operar como administradora de consórcios e que não há qualquer decisão judicial que desabone sua idoneidade.

Invoca o art. 166 do Código Civil, sustentando que o contrato não padece de vício, por ter sido celebrado entre partes capazes e com objeto lícito. Argumenta que não houve erro, dolo ou coação, razão pela qual é incabível a anulação do negócio jurídico.

Cita precedentes do TJMG e STJ, segundo os quais a promessa de contemplação imediata, desacompanhada de prova robusta, não configura vício de consentimento, ressaltando que o contrato de consórcio expressamente condiciona a contemplação a sorteio ou lance.

Afirma que, se o autor alegou ter sido induzido em erro, mas contratou ciente da natureza do negócio, agiu sem boa-fé, sendo inaplicável a anulação do contrato. Destaca que, conforme o art. 150 do CC,
“se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio”
, e que o autor não pode valer-se de sua própria torpeza para obter vantagem indevida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, com condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (Id. 314832429).

O apelado
PAULO
sustenta em suas contrarrazões que a sentença deve ser integralmente mantida, pois foi proferida em estrita observância às provas constantes dos autos e à legislação consumerista.

Preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Defende que a contratação foi viciada por erro substancial, tendo sido induzido a acreditar, por meio de propaganda enganosa e promessa fraudulenta, que receberia carta de crédito imediata no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para aquisição de imóvel, quando, na verdade, tratava-se de mera adesão a grupo de consórcio.

Sustenta que a nulidade do contrato decorre da violação aos arts. 6º, III, 39, IV e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois as apelantes agiram com má-fé, omitindo informações essenciais e prometendo vantagens inexistentes.

Afirma que, diante da fraude, não se aplica a Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), mas sim o regime do CDC, que assegura a restituição imediata e em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único.

Rechaça, ainda, a tese das apelantes de que a restituição deve ocorrer apenas ao término do grupo consorcial ou com base no valor do bem, reiterando que a condenação em restituição imediata, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto aos danos morais, defende a manutenção da indenização fixada, diante da conduta abusiva e enganosa das apelantes, que frustraram o legítimo sonho do apelado de adquirir sua casa própria, causando-lhe humilhação e angústia. Cita doutrina e jurisprudência para afirmar que o dano moral, no âmbito consumerista, é presumido e possui funções punitiva, compensatória e pedagógica.

Por fim, pleiteia a condenação das apelantes por litigância de má-fé, com base no art. 80, VII, do CPC, por interposição de recurso manifestamente protelatório, além da majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 314832430).

A parte requerida apelada Novac Representações não ofertou contrarrazões, mesmo devidamente intimada para tanto.

O preparo foi recolhido pela requerida (Id. 315258852) e o requerente é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 315287882).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre
afastar
a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada por ambas as partes em sede contrarrecursal.

Verifica-se que tanto o recurso interposto pela requerida Promove Administradora de Consórcios Ltda. quanto o apresentado pelo autor Paulo Sérgio Santiago de Morais de Oliveira atendem criteriosamente aos requisitos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que ambos contêm exposição dos fundamentos de fato e de direito e impugnação específica dos pontos da sentença que pretendem ver reformados.

No que tange ao recurso da requerida, observa-se que foram devidamente enfrentados os fundamentos da decisão que declarou a nulidade contratual, reconheceu o vício de consentimento e fixou a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais, o que evidencia a presença da necessária dialeticidade.

Por sua vez, o recurso do autor também deve ser conhecido, pois não se limita à mera reprodução dos argumentos expendidos na inicial, mas impugna de modo claro e específico a sentença, ao requerer a majoração da restituição em dobro para abranger as duas cotas contratadas, além de pleitear a fixação do índice de correção monetária e dos juros aplicáveis.

Assim, inexistindo vício formal que comprometa a regularidade dos apelos, ambos os recursos devem ser conhecidos, porquanto demonstram inequívoca intenção de infirmar a sentença e buscam sua reforma sob fundamentos jurídicos específicos,
razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade arguida reciprocamente pelas partes
.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
Paulo Sérgio Santiago de Morais de Oliveira
ajuizou ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c dever de restituição de valores pagos e danos morais em face de
Novac Representações Ltda
. e
Promove Administradora de Consórcios Ltda
., narrando, em suma, que foi vítima de conduta abusiva e enganosa praticada pelas requeridas no âmbito de contrato de consórcio.

Relata que, após contato com a representante da empresa Novac, Sra. Cláudia, foi-lhe ofertada proposta segundo a qual, mediante a aquisição de duas cotas de consórcio e o pagamento de R$12.484,62 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) por cota, seria contemplado com uma carta de crédito no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser liberada de forma imediata.

Convencido de que a operação lhe permitiria adquirir a casa própria, o autor, com recursos próprios e da esposa, quitou o montante de R$24.969,24 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e, amparado pela promessa de contemplação imediata, chegou a negociar a compra de um imóvel, conforme comprovam as conversas juntadas via aplicativo WhatsApp.

Ocorre que, após o pagamento, a contemplação não se efetivou, e a representante da Novac passou a se esquivar de prestar informações, negando posteriormente a existência da promessa de liberação imediata.

Além disso, as parcelas subsequentes vieram com valores superiores aos pactuados — foram emitidos boletos de R$1.096,35 (um mil, noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) cada, ao passo que havia sido informado valor aproximado de R$715,26 (setecentos e quinze reais e vinte e seis centavos), o que excedeu as condições financeiras do requerente.

O autor sustenta que, mesmo após diversas tentativas de contato, as empresas recusaram-se a rescindir o contrato e restituir os valores pagos, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para declarar a rescisão contratual, a nulidade das cláusulas abusivas e o ressarcimento integral das quantias adimplidas, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Alega que o negócio foi firmado mediante erro substancial e prática abusiva, tendo sido induzido a crer que se tratava de operação de “liberação de crédito”, distinta de um contrato de consórcio.

Aduz que a contratação foi realizada em total desequilíbrio contratual, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, previstos nos arts. 4º, 6º, III, 39, 46, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Após regular tramitação do feito, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para “
declarar nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 12.484,62,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, sessenta e dois), em dobro, devendo ser corrigida: juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
” (sic).

A controvérsia recursal versa sobre a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, bem como sobre a restituição dos valores pagos e a condenação em danos morais, especialmente quanto à forma de devolução do indébito (simples ou em dobro), o termo inicial dos juros e ao índice de correção monetária aplicável.

Examinando o conjunto probatório, observa-se que o autor, de fato, foi induzido em
erro essencial
pela requerida, por meio de propaganda enganosa, sendo-lhe prometida
contemplação imediata
mediante o pagamento de duas cotas de consórcio, no valor de R$12.484,62 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) cada, o que totalizou a quantia de R$24.969,24 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme demonstram a Proposta nº 1510832 (Id. 314832369) e a Proposta nº 1510828 (Id. 314832370).

Ademais, verifica-se nos autos o pagamento adicional de R$1.096,35 (mil e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), devidamente comprovado por extrato emitido pela própria Promove (Id. 314832372) e pelo comprovante de pagamento apresentado pelo autor (Id. 314831370), perfazendo um total de R$26.065,59 (vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) desembolsados de boa-fé pelo consumidor.

Com base nesse contexto, constata-se que
a sentença incorreu em omissão ao limitar a restituição em dobro apenas a uma das cotas, deixando de considerar o valor total efetivamente comprovado nos autos
.

Desse modo, com razão o autor apelante ao requerer a restituição dobrada de todas as quantias pagas, que corresponde à importância de R$26.065,59 (vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), totalizando a quantia de R$52.131,18 (cinquenta e dois mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos), conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação da requerida apelante de que a devolução somente poderia ocorrer ao final do grupo consorcial, conforme o REsp nº 1.119.300/RS, não procede, porquanto tal entendimento se aplica apenas aos casos de desistência voluntária do consorciado, e não às hipóteses de nulidade contratual por vício de consentimento e propaganda enganosa, em que o contrato é desfeito
ex tunc
, tornando-se inaplicável a sistemática da Lei nº 11.795/2008.

Do mesmo modo, a invocação da Súmula 538 do STJ, que reconhece a legitimidade da taxa de administração em contratos de consórcio, também não se ajusta ao caso, pois refere-se a relações contratuais válidas e regularmente constituídas, o que não se verifica quando o negócio é declarado nulo por vício de vontade.

A sentença, ao reconhecer o vício de consentimento, agiu corretamente com fundamento nos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, bem como nos arts. 6º, III, 30, 37, §1º, e 39, IV, do CDC, que vedam práticas enganosas e asseguram ao consumidor o direito à informação. Também restou demonstrada a violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando-se prática abusiva passível de nulidade absoluta das cláusulas e de restituição integral dos valores pagos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA – RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC
– APLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO JUSTO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pelo conjunto probatório a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, na venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato,
com a imediata devolução integral de valor já pago
. A conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a pessoa aderisse inicialmente ao negócio proposto, extrapola o mero aborrecimento e descumprimento contratual e ingressa no campo do dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020155020228110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIA PAGAS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA –
RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA
– ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. A negativa do pagamento do consórcio contemplado, com o lance devidamente pago, sem justificativa plausível e idônea, caracteriza falha na prestação dos serviços e é suficiente para ocasionar a rescisão contratual por culpa da administradora do consórcio.
Sendo a rescisão do contrato ocasionada por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pela consumidora deve ocorrer de forma integral e imediata
. A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083023820228110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONFIANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA
– ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO – APLICAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a rescisão do contrato de consórcio se dá por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata
. A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. “2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.” (AgInt no REsp: 1605201 DF). É vedado o arbitramento por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos).”
(TJ-MT - AC: 10006272420228110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

A restituição em dobro deve ser mantida, porquanto comprovada a conduta dolosa e abusiva das requeridas, que, valendo-se de propaganda enganosa, induziu o consumidor a erro substancial, sustentando promessa sabidamente falsa e ocultando a verdadeira natureza do negócio. Tal comportamento afasta a hipótese de engano justificável do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução dobrada como medida sancionatória e pedagógica.

A propósito, são os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – CONTRATO SEM ASSINATURA – MATÉRIA INCONTROVERSA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO
– DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato celebrado sem assinatura, ou sem autenticação digital, da qual não há verificação, é considerado documento frágil para comprovar a regularidade da contratação e o exercício regular do direito pela Instituição Financeira. 2. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto. 3.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
. 4. A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social. 5. Evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003410420218110030, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONSÓRCIO DE VEÍCULO – COBRANÇA INDEVIDA
– PAGAMENTO POR DUAS VEZES DA MESMA PARCELA –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – POSSIBILIDADE
–
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E APELO AO AUTOR PROVIDO.
A devolução em dobro prevista no artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, o que correspondente ao caso concreto, pois o autor teve que pagar a mesma parcela por duas vezes, caracterizando, indubitavelmente, cobrança a maior
. A conduta da empresa apelada, que mesmo ciente da quitação de parcela do consórcio, exige o pagamento, sob pena de não liberar o crédito, enseja indenização por danos morais. O valor do dano moral fixado pelo magistrado singular deve ser reduzido a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 00250410420168110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Diante desse contexto, as requeridas devem restituir o total de R$26.065,59 (vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) cada uma, cujo valor deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao índice de correção monetária, reconhece-se que a sentença foi omissa ao deixar de defini-lo expressamente, razão pela qual se acolhe o recurso do autor para determinar a aplicação do IPCA/IBGE, nos termos da Lei nº 14.905/2024, sanando a omissão e conferindo liquidez à condenação.

Quanto aos juros de mora, deve-se manter a fluência a partir da citação, em observância ao disposto no art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil, uma vez que, reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, o devedor encontra-se em mora desde o momento em que é constituído judicialmente no dever de restituir.

Neste viés:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS CONSORCIAIS –
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS DEMANDADAS
– ATO ILICITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS –
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DAS COTAS CONSORCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001386-95.2012.8.11.0088, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

No que diz respeito a
indenização por danos morais
, entende-se que o caso não se restringe a mero aborrecimento ou frustração contratual: trata-se de violação grave à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor, que foi ludibriado por propaganda enganosa, conduzido a erro essencial e privado de considerável parte de suas economias, comprometendo seu projeto de vida de adquirir a casa própria.

No caso em apreço, o autor apelante, pessoa de modesta condição financeira, foi vítima de verdadeira fraude contratual perpetrada por empresa que atua no mercado de forma profissional e sob supervisão do Banco Central, o que agrava sobremaneira a ilicitude da conduta.

O engano deliberado, praticado por meio de técnicas de persuasão e promessa de crédito imediato, não apenas comprometeu a estabilidade financeira do consumidor, como também atingiu seu equilíbrio psicológico, gerando angústia, sentimento de impotência e perda da confiança nas instituições.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA – RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – APLICABILIDADE –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação específica do decisum recorrido, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Não há falar em cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, conclui que os argumentos e os documentos apresentados pelas partes são suficientes ao ultimato da contenda, e, assim, reputando desnecessária a produção de outras provas, promove o julgamento antecipado da lide. “Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.
”
(TJ-MT 10087345320198110040 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo “a quo” observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compatibilizando a extensão do dano com a capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento indevido, mas servindo de efetivo desestímulo a práticas semelhantes.

Assim, o montante fixado é adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao impacto causado ao consumidor, devendo ser mantido integralmente, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data da sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, em consonância com a Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto,
conheço de ambos
os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da requerida
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor
PAULO SÉRGIO SANTIAGO DE MORAIS DE OLIVEIRA,
para: (i) reconhecer, com base no conjunto probatório, que o negócio envolveu duas cotas de consórcio no valor de R$12.484,62 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) cada, além do pagamento adicional de R$1.096,35 (um mil, noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), perfazendo a quantia de R$26.065,59 (vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) desembolsados, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros legais pela taxa SELIC a partir da citação, conforme Lei nº 14.905/2024; e (iii) manter a condenação por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a sentença e juros legais pela taxa SELIC a partir da citação.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026